Tribunal: TJMT
Processo: 1024791-62.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024791-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARIANE APARECIDA DA SILVA GREGORIO - CPF: 024.680.491-28 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), REUEL E GREGORIO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 36.101.039/0001-42 (AGRAVANTE), MARIANE APARECIDA DA SILVA GREGORIO - CPF: 024.680.491-28 (AGRAVANTE), BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 34.337.707/0001-00 (AGRAVADO), MILTON GUILHERME SCLAUSER BERTOCHE - CPF: 187.799.588-69 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1024791-62.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
REUEL E GREGORIO TRANSPORTES LTDA.

AGRAVADO:
BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. IMPEDIMENTO DE BUSCA E APREENSÃO. MANUTENÇÃO DA POSSE DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA ABUSIVIDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE RISCO GRAVE OU DE DANO IRREPARÁVEL
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional cumulada com pedidos indenizatórios, visando à suspensão da negativação do nome da parte autora, à vedação de busca e apreensão de veículo financiado e à preservação da posse do bem durante o curso da ação principal.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência em ação revisional de contrato, com fundamento em alegada abusividade na cobrança de encargos e na essencialidade do bem para atividade econômica do agravante.

III. Razões de decidir

3.

O deferimento da tutela recursal pressupõe a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC.

4.

Inexistem nos autos elementos probatórios mínimos aptos a evidenciar, de forma inequívoca, a abusividade das cláusulas contratuais impugnadas, notadamente quanto à taxa de juros e capitalização mensal.

5.

O argumento da essencialidade do bem para a atividade econômica da parte não se sobrepõe ao cumprimento das obrigações pactuadas, sobretudo diante da mora comprovada, conforme orientação da Súmula 380 do STJ.

6.

A negativação decorrente do inadimplemento contratual constitui exercício regular de direito, e a mera propositura de ação revisional não justifica, por si só, a concessão da medida antecipatória.

IV. Dispositivo e tese

7.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela de urgência em ação revisional exige prova inequívoca de abusividade contratual e demonstração qualificada de risco de dano. 2. A essencialidade do bem financiado, por si só, não afasta os efeitos jurídicos da mora. 3. A simples propositura de ação revisional não obsta a caracterização da inadimplência, nos termos da Súmula 380 do STJ.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1024791-62.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
REUEL E GREGORIO TRANSPORTES LTDA.

AGRAVADO:
BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Reuel e Gregório Transportes Ltda.
contra decisão proferida nos autos da
ação revisional de contrato c/c indenização por danos materiais e morais
, ajuizada perante o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT (Processo nº 1033293-15.2024.8.11.0003).

A parte agravante alega a existência de cláusulas abusivas no contrato de financiamento com alienação fiduciária firmado com a instituição financeira
BMP Money Plus Sociedade de Crédito Direto S.A.
, notadamente no que tange à cobrança de encargos excessivos, capitalização indevida de juros e inclusão de tarifas não pactuadas.

Sustenta a necessidade de tutela de urgência para
s
uspender a inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito
,
impedir a adoção de medidas constritivas
, especialmente a busca e apreensão do veículo objeto do financiamento, além de
a
ssegurar a manutenção da posse do bem
enquanto pendente o julgamento da ação revisional.

Pedido liminar indeferido, nos termos da decisão de Id. 302404391.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Reuel e Gregório Transportes Ltda.
contra decisão interlocutória que, nos autos da ação revisional cumulada com pedidos indenizatórios,
indeferiu tutela de urgência
pleiteada para suspender a inscrição do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes, impedir eventual busca e apreensão do veículo financiado e assegurar a manutenção da posse do bem enquanto pendente o julgamento da ação principal.

A pretensão recursal apoia-se na alegação de
abusividade contratual
consistente na cobrança de juros em patamar excessivo, capitalização mensal indevida, além da inclusão de tarifas não contratadas de forma clara ou transparente.

A agravante sustenta que, diante da essencialidade do bem financiado para o exercício de suas atividades econômicas e da iminência de medidas constritivas, estariam presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, autorizando o deferimento da medida antecipatória.

Contudo, razão
não lhe assiste
.

O exame da pretensão recursal, nesta fase de cognição sumária, está submetido aos estritos limites do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que impõe como condições indispensáveis à concessão do efeito suspensivo ou da tutela recursal
a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

No presente caso, ao compulsar os autos, verifica-se que a decisão agravada
encontra-se devidamente fundamentada
, tendo o juízo de origem identificado a ausência de elementos probatórios mínimos que embasassem o pedido de tutela provisória.

Outrossim, a Súmula 380 do STJ estabelece que:
“
a simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”

O
periculum in mora
, embora alegado,
não se apresenta de forma qualificada
.

A negativação de nome em cadastros restritivos é medida legítima decorrente do inadimplemento, e a alegada essencialidade do bem, embora compreensível, não autoriza, por si, o afastamento das consequências jurídicas do contrato regularmente celebrado.

A jurisprudência pátria tem se mostrado cautelosa quanto à concessão de tutela de urgência em ações revisionais que não estejam acompanhadas de prova robusta da ilegalidade contratual.

Portanto,
ausente a demonstração de elementos probatórios mínimos
, tampouco se configurando situação excepcional de urgência ou risco irreparável,
não há como reformar a decisão de primeiro grau
, que corretamente indeferiu a tutela provisória.

Dispositivo.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025